Tribunal: STF
Processo: RE 102981
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-31
Data de publicação: 1984-08-31

Ementa:
Previdência social. Pensão a dependente de trabalhador rural falecido anteriormente à vigência da Lei Complementar nº 11/71. 
- O Plenário do S.T.F., por voto de desempate do Presidente, decidiu que a concessão da pensão a dependentes nessa situação viola os §§ 2º e 3º do artigo 153, e o parágrafo único do artigo 165, todos da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido.